Tribunal: STF
Processo: RE 78214
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
Prazo. "Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia , o prazo judicial terá inicio na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir". (Súmula 310). Apelação tempestiva. Recurso extraordinário conhecido e provido.